Tribunal: TJDFT
Processo: 0720678-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, a qual não conheceu da apelação em razão da inovação recursal. 1.1. Em sua peça recursal, o agravante requer a reforma da decisão agravada, ao argumento de que seria necessário o esclarecimento de vários questionamentos.
2. Sabe-se que o agravo interno tem por objetivo impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito da decisão monocrática atacada, sob pena de não conhecimento por irregularidade formal, consoante a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça. 2.1. Precedentes: “(...) 1. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/15. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto do decisum hostilizado (...).” (AgInt no AREsp 1161569/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 04/10/2019). 2.2. “(...) 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a impugnação específica de todos os fundamentos fáticos e jurídicos exarados na decisão recorrida. 2. A inexistência de correlação entre as razões de inconformismo e os fundamentos do provimento judicial atacado configura a inépcia do recurso. 3. Agravo interno não conhecido. (07138148220228070006, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 26/7/2024).
3. Apesar de irresignado com a decisão prolatada, o recorrente não enfrenta os argumentos da decisão. Isso porque, na hipótese dos autos, a decisão agravada não conheceu do recurso de apelação, até porque não adentrou ao mérito da controvérsia recursal, a qual tratava dos pedidos para que a agravada viesse a ser condenada a “a) apagar, após a comunicação de entrega, todas as chaves e senhas utilizadas durante a instalação pelo apelante; b) eximir o apelante de responsabilidades de segurança após a passagem da infraestrutura e c) durante o período de criação, não compartilhar acesso aos servidores, a fim de preservar o trabalho realizado pelo apelante”. 3.1. Ocorre, contudo, que no presente agravo interno, o recorrente não atacou os fundamentos do decisum, de modo que, em momento algum, discorreu acerca da inovação recursal. 3.2. Dessa forma, da análise das razões de inconformismo do recorrente e do teor do provimento judicial atacado, verifica-se a inexistência de correspondência entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso.
4. Recurso não conhecido.